Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-51.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DO AUTOR. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. PROPORCIONALIDADE DO DECAIMENTO DAS PARTES COM RELAÇÃO A CADA UM DOS PLEITOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A questão sobre a fixação de aluguéis pelo uso exclusivo da motocicleta pela apelada não foi suscitada em sede de apelação. A ausência de insurgência quanto ao ponto, impediu que a matéria fosse devidamente analisada por esta Turma, em observância ao art. 1.013, caput, do CPC. O argumento apresentado pelo embargante está dissociado dos fundamentos do acórdão proferido, o que enseja o reconhecimento de inovação recursal.
3. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
4. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023) - grifou-se.
5. No caso, não há omissão a ser sanada. O acórdão analisou expressamente os argumentos levantados pelas partes, bem como toda a documentação acostada. O fato de o imóvel do ex-casal ser utilizado como moradia do filho comum não afasta o dever da embargante de indenizar o embargado pela posse exclusiva do bem. Esse, inclusive, é o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) – desnecessária transcrição aqui.
6. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, o que é vedado nos embargos de declaração, cujo objetivo é tão somente o esclarecimento do julgado.
7. Quanto ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
8. Em caso de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes com relação a cada um desses pleitos. Precedentes do STJ.
9. No caso, dos 6 pedidos formulados na petição inicial, 4 foram acolhidos de forma integral e 1 acolhido em parte. A distribuição das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, na ação principal, deve observar a proporção de 75% para o autor/embargado e 25% para a ré/embargante.
10. Embargos de declaração do autor não conhecidos. Embargos de declaração da ré conhecidos e parcialmente acolhidos. Verbas sucumbenciais redistribuídas.